Tribunal: TJPA
Processo: 0009421-75.2014.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). ABSOLVIÇÃO SOB A TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. IMPROVIDO. Arma desmuniciada. irrelevância. Autoria e materialidade comprovadas por meio do Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 14 do IPL, dos autos apensos, Laudo Pericial de Balística (fls. 22-23), bem como pela prova oral colhida no curso da instrução criminal e confissão do apelante extrajudicial (fl. 06 do IPL). Crime de perigo abstrato. O porte ilegal de arma de fogo traz risco à paz social, de modo que, para caracterização da tipicidade da conduta, elencada no art. 14 da lei nº 10.826/03, basta tão somente o porte de arma sem a devida autorização da autoridade competente. O crime é de mera conduta e de perigo abstrato, não tendo a lei exigido efetiva exposição de outrem a risco, sendo irrelevante o fato de a arma estar municiada ou não, prescindindo da demonstração de ofensividade real. assim, basta que o agente seja encontrado portando a arma de fogo, pouco importando o fato dela estar desmuniciada ou de a mesma não possuir potencial ofensivo, pois o objeto jurídico tutelado pelo citado tipo penal não é a incolumidade física do cidadão, mas sim a segurança pública e a paz social.DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL TESE REJEITADA. Ao ser realizada a dosimetria, a pena do apelado pelo magistrado sentenciante, na primeira fase, considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do código penal favoráveis, fixando a pena-base no seu mínimo legal, ou seja: 02 ano de reclusão, além de 10 dias-multa. Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, comprovada a atenuante da confissão, não houve redução da pena para aquém do mínimo legal, aplicando o entendimento já consolidado em nossos tribunais, da Súmula 231 do STJ ?a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?, permanecendo inalterada a pena aplicada. DISPENSA DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA ? TESE REJEITADA. A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade, restando comprovada a probreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída, conforme aplicada pelo magistrado singular. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00094217520148140028
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARABÁ
APELANTE: EDVALDO JUNIOR SOUSA SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003).
ABSOLVIÇÃO SOB A TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DO AGENTE.
IMPROVIDO
. Arma desmuniciada. irrelevância. Autoria e materialidade comprovadas por meio do Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 14 do IPL, dos autos apensos, Laudo Pericial de Balística (fls. 22-23), bem como pela prova oral colhida no curso da instrução criminal e confissão do apelante extrajudicial (fl. 06 do IPL). Crime de perigo abstrato. O porte ilegal de arma de fogo traz risco à paz social, de modo que, para caracterização da tipicidade da conduta, elencada no art. 14 da lei nº 10.826/03, basta tão somente o porte de arma sem a devida autorização da autoridade competente. O crime é de mera conduta e de perigo abstrato, não tendo a lei exigido efetiva exposição de outrem a risco, sendo irrelevante o fato de a arma estar municiada ou não, prescindindo da demonstração de ofensividade real. assim, basta que o agente seja encontrado portando a arma de fogo, pouco importando o fato dela estar desmuniciada ou de a mesma não possuir potencial ofensivo, pois o objeto jurídico tutelado pelo citado tipo penal não é a incolumidade física do cidadão, mas sim a segurança pública e a paz social.
DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
TESE REJEITADA.
Ao ser realizada a dosimetria, a pena do apelado pelo magistrado sentenciante, na primeira fase, considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do código penal favoráveis, fixando a pena-base no seu mínimo legal, ou seja: 02 ano de reclusão, além de 10 dias-multa. Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, comprovada a atenuante da confissão, não houve redução da pena para aquém do mínimo legal, aplicando o entendimento já consolidado em nossos tribunais, da Súmula 231 do STJ ¿
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿, permanecendo inalterada a pena aplicada.
DISPENSA DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA
- TESE REJEITADA.
A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade, restando comprovada a probreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída, conforme aplicada pelo magistrado singular.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00094217520148140028
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: EDVALDO JUNIOR SOUSA SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EDVALDO JUNIOR SOUSA SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá
(fls. 53-57) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa, convertendo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consubstanciadas na prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo.

Narrou à denúncia
(fls. 02/03), que no dia que no dia 27.07.2014, por volta das 19h00min, no Bairro Bela Vista, o denunciado foi preso em flagrante por estar portando uma arma de fogo tipo revólver, calibre 32, marca Taurus, nº 452652, sem munição.

Ainda segundo a exordial acusatória, os policiais militares receberam denúncia noticiado que um nacional embriagado estava portando uma arma de fogo em via pública, tendo os policiais encontrado o acusado com a arma em punho. Por essa razão o acusado foi denunciado pela prática do artigo 14 da Lei 10.826/03.

Em razões recursais
(fls. 63-67), o recorrente pugnou pela
1)
absolvição por atipicidade da conduta do apelante, pois ausente a prova do potencial lesivo de munição distante da arma de fogo
; 2)
Redução da pena aquém do mínimo legal, pugnando a revisão da ¿hora tarefa por dia de condenação¿;
3)
redução da quantidade de horas de prestação de serviços à comunidade para o mínimo legal, conforme art. 155, c/c art. 46, § 4º, ambos do Código Penal;
4)
dispensa da prestação pecuniária .

Em sede de contrarrazões
(fls. 73-80), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, uma vez que existe um vasto e robusto lastro probatório nos autos que atestam que o apelante infringiu ao disposto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, sendo justa e reprimenda imposta.

Nesta instância superior
(fls. 87-91), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, para que a sentença seja mantida na íntegra.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EDVALDO JUNIOR SOUSA SANTOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pela 1
ª Vara Criminal de Marabá/PA
(fls. 53-57) que o condenou igualmente o ora apelante às penas de 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa, convertendo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consubstanciadas na prestação de serviços à comunidade (730 horas) e pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo vigente (R$ 998,00 - novecentos e noventa e oito reias).
ABSOLVIÇÃO SOB A TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DO AGENTE

O recorrente veicula pretensão recursal absolutória fulcrado na tese de atipicidade material da conduta em virtude da arma apreendida nas circunstâncias em que fora encontrada ou utilizada, para efetuar disparos não reúne a ofensividade exigida pelo tipo, uma vez que a munição isolada não oferece o referido potencial ofensivo.

Adianto, desde logo, que o inconformismo do recorrente não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

In Casu,
a
materialidade
e
autoria
delitiva restaram comprovadas por meio do Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 14 do IPL), dos autos apensos, que descreve 1 (um) revólver calibre 32, nº 452652, marca Taurus, sem munição; e pelo laudo balístico (fls. 22-23), o qual atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo, bem como pela prova oral colhida no curso da instrução criminal.

Em depoimento colhido em Juízo, a testemunha RENAN PORTILHO confirmou que o acusado foi abordado e com ele encontrada uma arma de fogo, conforme depoimentos na mídia de fl. 48, dos autos, o que foi reforçado pelo depoimento e confissão do apelante colhidos na esfera extrajudicial (fl. 06 do IPL).

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:
¿1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ¿o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta¿. (AgRg no RHC 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. IMPROVIMENTO DO APELO
. 1. Impossível a absolvição do apelante porque induvidosas a materialidade e a autoria do crime de porte de arma de uso restrito, comprovada mormente pelos depoimentos testemunhais judicializados. 2. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão merecem credibilidade, sobretudo quando prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(TJ-AC - APL: 00118635820148010001, Relator: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 15/12/2015, Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2015).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE
DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE.
1.
A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes.
2.
Agravo regimental conhecido e não provido
.
(AG.RE. Recurso Ordinário em HC nº 146.081, datado de 10/11/2017 Primeira Turma STF)

O Laudo nº 62/2014, constante à fl. 22, dos autos, constatou que a arma efetuou tiros anteriores ao exame, estando em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva. Trago à baila o artigo 14, da Lei nº 10.826/03 para maiores esclarecimentos:
Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

O artigo em questão é integrado por treze condutas que compõem o referido tipo, relacionados com arma de fogo ou munição. Desse modo, aquele que possuir, portar uma determinada arma de fogo ou apenas munição cometerá um único crime. Sendo assim, a munição, por si só, não possui qualquer potencial ofensivo, porém não deixa de ser crime, por expressa previsão legal, razão pela qual a alegada atipicidade da conduta, pela Defesa, por não estar municiada a arma de fogo apreendida, não prospera visto que, o tipo legal prevê o porte de arma de fogo puro e simples, irrelevante estar municiada ou não e, comparada a previsão de Porte Ilegal de Munição como crime no mesmo artigo, entende-se que a falta de potencialidade não é requisito para descaracterizar o crime, pois, como explanado, munição por si só, não tem potencial ofensivo, fato também levantado pelo Juízo sentenciante.

O crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
é
classificado (artigo 14 da Lei Nº 10.826/2003)
como sendo de
mera conduta e de perigo abstrato
: sua consumação, portanto, independerá da verificação de prejuízo concreto para a sociedade ou para qualquer indivíduo, haja vista que a probabilidade de dano é presumida pelo tipo penal.

Comungo, portanto, do entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, por ocasião do julgamento da ação de
Habeas Corpus
Nº 96.072/RJ, cujo Acórdão fora publicado no DJe em 16/3/2010,
no sentido de que,
in verbis: ¿Mostra-se irrelevante, no caso, cogitar-se da eficácia da arma para a configuração do tipo penal em comento, isto é, se ela está ou não municiada ou se a munição está ou não ao alcance das mãos, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para cuja caracterização não importa o resultado concreto da ação¿
.

Na mesma direção está sedimentada a
jurisprudência do Superior Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (CEM CÁPSULAS). ARTIGO
14
DA LEI N.
10.826
/2003. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA. MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DA ARMA DE FOGO. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
O crime de porte ilegal de munição de uso permitido, descrito no art.
14
, caput, da Lei n.
10.826
/2003, configura-se com a simples prática de um dos verbos elencados no tipo penal, sendo irrelevante a apreensão conjunta da respectiva arma de fogo, uma vez que se trata de delito de perigo abstrato, cujo bem protegido é a incolumidade pública. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF. AGRAVO REGIMENTAL 559072/PR. Quinta Turma. Rel. Min. GURGEL DE FARIA. Publicado em: 02/06/2015).
APELAÇÃO PENAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA ATESTANDO O POTENCIAL OFENSIVO DA ARMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO. ARMA DESMUNICIADA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. PORTAR ILEGALMENTE UMA ARMA DE FOGO, QUALQUER QUE SEJA O MOTIVO DO AGENTE OU A ORIGEM DO OBJETO, É FATO PENALMENTE RELEVANTE, QUE POR SI SÓ REPRESENTA PERIGO À SOCIEDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO DO ACUSADO NA POLÍCIA E EM JUÍZO. DOSIMETRIA. PENA EXACERBADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO. PENA LEGALMENTE FIXADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O porte ilegal de arma de fogo traz risco à paz social, de modo que, para caracterização da tipicidade da conduta, elencada no art. 14 da Lei nº 10.826/03, basta tão somente o porte de arma sem a devida autorização da autoridade competente. O crime é de mera conduta e de perigo abstrato, não tendo a lei exigido efetiva exposição de outrem a risco, sendo irrelevante o fato de a arma estar municiada ou não, prescindindo da demonstração de ofensividade real. Assim, basta que o agente seja encontrado portando a arma de fogo, pouco importando o fato dela estar desmuniciada ou de a mesma não possuir potencial ofensivo, pois o objeto jurídico tutelado pelo citado tipo penal não é a incolumidade física do cidadão, mas sim a segurança pública e a paz social, e, assim sendo, prescinde de resultado naturalístico. In casu, o acusado foi preso em flagrante delito portando uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 36, em plena via pública, fato esse narrado com riqueza de detalhes pelos depoimentos testemunhais carreados aos autos, não havendo que se falar, portanto, em ausência de provas à condenação, bem como em atipicidade da conduta. O depoimento dos policiais que participaram da fase inquisitorial possui o mesmo valor probatório que os demais, mormente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como in casu. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que ele obteve algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. É
irretocável a dosimetria da pena feita pelo magistrado se, apreciando a fundamentação da decisão condenatória, bem como o processo de dosimetria da pena, verifica-se que o mesmo agiu dentro dos critérios legais definidos no art. 68 do CPB, aplicando a pena de acordo com o sistema trifásico, pois ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e as demais fases, agiu com bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA. Acórdão Nº 157799. Rel. Des. VÂNIA LUCIA SILVEIRA. Publicação: 05/04/2016).

A tese de atipicidade da conduta em virtude de a arma apreendida estar desmuniciada não encontra mínimo respaldo jurídico. Consoante salientado alhures, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, tendo como bem jurídico tutelado a segurança pública e a paz social e não a incolumidade física das pessoas. Por isso, a circunstância do revólver calibre 22 apreendido nos autos estar desmuniciado não desqualifica como arma, que inclusive o Laudo comprovou que a mesma apresentava potencialidade lesiva. É que a ofensividade da arma de fogo não está adstrita à sua aptidão para disparar projéteis, causando ferimentos ou até mesmo a morte de alguém; muitas vezes, decorrerá, também, do seu potencial de intimidação.

Por tais fundamentos rejeito a pretensão recursal absolutória com base na atipicidade da conduta.

2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA

A defesa requereu o redimensionamento da pena sob fundamento de que o juiz de primeiro grau não aplicou de forma escorreita.
Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 -
Art. 5º. [...].
XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
CÓDIGO PENAL:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória (fls. 43-57), nota-se que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base para o apelante em 02 anos, de reclusão, para o crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, reconhecendo todas as circunstância judiciais do art. 59 do Código penal favoráveis ao apelante.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Na 2ª Fase inexistindo agravantes e reconhecendo a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, ¿d¿, manteve a pena intermediária no patamar anterior fixado, em razão da pena ter sido aplicada no mínimo legal.
2.1. APLICAÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado, devendo ser aplicada a pena base abaixo do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do STJ, para que assim seja reconhecida a atenuante da confissão.

Adianto que não acolho o pedido do apelante.

Ao ser realizada a dosimetria, a pena do apelado pelo magistrado sentenciante, na primeira fase, considerou todas as circunstancias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no seu mínimo legal, ou seja: 02 ano de reclusão, além de 10 dias-multa.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, comprovada a atenuante da CONFISSÃO, não houve redução da pena para aquém do mínimo legal, aplicando o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada a pena aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: ¿
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
¿. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
¿Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:
Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE. Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
.
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, Publicado em: 08/04/2015).

Nossa egrégia corte neste sentido também já se manifestou, a saber:
ROUBO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE. (Apelação criminal nº 0002782-52.2015.8.14.0401, julgado em 17/12/2019, Relatora Desa.

Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

3ª fase:
Ausentes causas de aumento e diminuição da pena, tornando-a concreta e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Diante da aplicação correta da dosimetria da pena, pelo juízo sentenciante, em obediência ao disposto no art. 68 do Código Penal, razão pela qual, não acolho a tese infundada da defesa.

2.2. DISPENSA DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA

Não acolho o referido pleito.

Por fim, cabe salientar, não há que se falar em exclusão/redução da aplicação da pena de multa, tendo em vista que há previsão legal no tipo penal determinando sua aplicação.

O Art. 14 da Lei nº 10.826/03, assim dispõe:
Art. 14.
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de dois a quatro anos,
e multa
. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.
(grifei)

A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o Princípio Constitucional da Legalidade, restando comprovada a probreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída, entendimento pacificado em nossos tribunais,
in verbis:
ROUBO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. REFORMA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DAS PENAS. EXCLUSÃO MULTA. IMPOSSBILIDADE. 1) o crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativo do envolvimento de menor na companhia do agente uimputável. 2) A valoração negativa indevida da circunstância judicial relativa à personalidade, conduz à readequação da pena base. A pena de multa também deve ser redimensionada, em obediência ao paralelismo e ao princípio da proporcionalidade das reprimendas. 3) Inviável a
exclusão
da pena de multa, por ausência de prvisão legal e, ainda, por se tratar de prceito secundário do tipo penal, tem caráter obrigatório. Poderá o Juízo da execução proceder ao seu parcelamento, caso comprovada a incapacidade financeira do sentenciado. RECURSO CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL. PARA CONDENAR A ACUSADA PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. 2º RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR AS PENAS CORPÓREAS E DE MULTA. (APR 03472710720168090175 -TJ-GO, publicação 12/12/2018)

Diante do caso em tela, o magistrado sentenciante aplicou a multa em seu patamar mínimo ao apelante, o que não se justifica a sua redução, razão pela qual deva ser mantida a aplicada ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, consubstanciadas na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

É como voto.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora